Tribunal: TJDFT
Processo: 0721306-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PROPOSTA DEFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITOS DE AQUISIÇÃO SOBRE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONSIDERAÇÃO NA PARTILHA. UTENSÍLIOS DE SALÃO DE BELEZA. RECONHECIMENTO INCONTROVERSO. DIVISÃO ENTRE OS LITIGANTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Franqueada às partes, no curso da tramitação, a oportunidade de se conciliarem quanto ao objeto do processo e inexistindo êxito na iniciativa, descabe afirmar-se a existência de nulidade, argumentando-se que em alegações finais foi manifestada proposta de acordo, anuída pela contraparte, pois a proposta trazida aos autos não se afigurava passível de homologação, uma vez que deficiente no detalhamento de seus termos, podendo se constituir em fonte de novas controvérsias entre os litigantes.
2 – Evidenciado que na cessão dos direitos de aquisição do imóvel em debate foram utilizados recursos exclusivos do Companheiro, a sub-rogação há de ser considerada na partilha, compensando-o com proporção mais elevada na divisão do bem.
3 – Reconhecida, de forma incontroversa, entre os litigantes a existência de utensílios e ferramentas utilizados em atividade comercial outrora explorada pelos consortes, tais bens hão de ser divididos em igual proporção entre as partes.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.